Tribunal: TJDFT
Processo: 0725599-50.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CDC. INCIDÊNCIA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO ATENDIDA. MULTA SEM EFEITO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AQUÉM DOS 10% DO VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1076 STJ. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR PROPORCIONAL À EXTENSÃO DO DANO. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE (AYMORÉ) DESPROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Será considerado consumidor por equiparação, nos termos do artigo 17 do CDC, a pessoa que, embora não tenha figurado na relação jurídica de direito material de forma válida, tenha seus dados pessoais utilizados de forma fraudulenta com o objetivo de realizar negócio jurídico junto à instituição bancária.
2. Evidenciada a falha da prestação do serviço, não tendo o banco réu demonstrado ter tomado as cautelas mínimas necessárias no ato da contratação e de cobrança indevida e, restando comprovada a relação causal entre a conduta ilícita do banco réu e o dano experimentado pela parte requerente, faz surgir, consequentemente, o dever de indenizar. Inteligência da súmula 479 do STJ.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a prévia intimação pessoal do devedor constitui obrigação necessária para a cobrança pelo descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer (Súmula 410).
4. No caso, diante da ausência de intimação pessoal da primeira apelante, e considerando que houve a comprovação de decisão judicial para retirada do nome do autor dos cadastros de devedores inadimplentes, a multa aplicada torna-se sem efeito.
5. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do tema repetitivo 1076, definiu que nas causas em que o valor ou o proveito econômico da demanda forem elevados, não é possível a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do artigo § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
6. No presente caso, entendo que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) representa valor razoável, ante a ausência comprovada de graves consequências dessa inscrição indevida.
7. Recursos conhecidos, desprovido o recurso da primeira apelante (Aymore) e parcialmente provido o recurso do segundo apelante.